Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722832-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NECI COSTA LIMA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA NECI COSTA LIMA contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator